Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO COISA MÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. OBJETO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. AMPLOS PODERES DE DISPOSIÇÃO. CLÁUSULA IN REM SUAM. NEGÓCIO TRANSLATIVO DE DIREITOS. NEGÓCIO. AFIRMAÇÃO. FORMA ORAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO DO PEDIDO SOB O PRISMA DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO. REALIZAÇÃO. IMPERATIVIDADE. FACULDADE DERIVADA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Constatado que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de provas assiste o direito de vê-las realizadas quando sua efetivação, a par de não se afigurar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, suprima sumariamente a fase instrutória por reputar suficiente a prova documental colacionada, notadamente quando apreendido que a prova dos fatos sobre os quais pendem relevantes e plausíveis controvérsias é passível de afetar de forma determinante a resolução da lide.
2. A comprovação da subsistência da relação jurídica subjacente consubstancia premissa genética da invocação e obtenção do provimento destinado a compelir o reputado cessionário/adquirente dos direitos pertinentes ao bem móvel negociado a promover a transferência do veículo negociado para seu nome e assumir os tributos e encargos gerados pelo automotor, estando debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado e aferição de que a pretensão restara lastreada, implicando a resolução antecipada da lide sem a dilação probatória postulada desconsideração para com o devido processo legal, encerrando cerceamento de defesa e impregnando vício insanável à sentença, notadamente quando se procede ao julgamento de improcedência do pedido justamente sob a premissa de que os fatos constitutivos do direito reclamado não foram comprovados na moldura da cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 355, I, e art. 373).
3. Sobejando matéria de fato controversa e guardando as provas reclamadas consonância com as alegações formuladas, agregado ao fato de que a rejeição do pedido derivara justamente de fundamento alicerçado na ausência de prova afetada à parte autora, cuja produção não lhe fora assegurada em óbice à faculdade que a assistia de lastrear o direito que invocara com sustentação material, a resolução antecipada da lide sem a asseguração da produção das provas postuladas, suprimindo a incursão exauriente de molde a apreender a matéria de fato controvertida, consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser reaberto o ritual procedimental e viabilizada a inserção da lide na fase instrutória, assegurando-se a materialização da faculdade de produção das provas reclamadas.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime.